Tribunal: TCU
Processo: 007.519/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1861/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o recolhimento parcelado das dívidas imputadas aos responsáveis por meio do Acórdão 170/2017-TCU-Plenário em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, sem prejuízo da adoção da medida especificada a seguir: 1. Processo TC- Processo 007.519/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX); Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (07.054.515/0001-13); Kerima Silva Carvalho (XXX.401.516-XX); Luiz Gustavo Machado (XXX.598.538-XX); Marcus André Almeida (XXX.995.121-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF) e outros, representando Edimar Gomes da Silva; Julio Cesar Chaves Cocolichio (303423/OAB-SP), representando Nathália Paschoal Machado e Luiz Gustavo Machado; Lucas Ferreira Paz Rebua (28950/OAB-DF), representando Marcus André Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, informando-os de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, além da incidência sobre cada parcela paga, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do § 1o do art. 217 do RITCU.